Tribunal: TJPA
Processo: 0009784-68.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009784-68.2018.8.14.0401

APELANTE: RONALD HENRIQUE RODRIGUES ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DÚVIDA SE O RECORRENTE PORTAVA A ARMA DE FOGO APREENDIDA. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS QUE DEMONSTRAM QUE O REVÓLVER PERTENCIA AO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que o recorrente, antes de ser abordado, escondeu o revólver sobre o pneu de um veículo e disse que a arma de fogo se destinava a sua defesa pessoal, pois estava sendo ameaçado, motivo pelo qual o pedido de absolvição por falta de provas não pode ser acolhido.

2.

Recurso conhecido e improvido. decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora.

Belém, 04 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RONALD HENRIQUE RODRIGUES ROSA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de pena pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente alega que não foi preso portando a arma de fogo apreendida, mas sim, esta foi encontrada no local onde foi abordado pela guarnição da Polícia Militar que o prendeu, motivo pelo qual não há provas para sustentar o édito condenatório.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que as provas não deixam dúvidas que o apelante cometeu o delito.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 1º/05/2018, uma guarnição da Polícia Militar avistou o recorrente e outro indivíduo não identificado, ocasião em que estes fugiram. Porém, um dos policiais percebeu quando o recorrente escondeu um revólver sobre o pneu de um veículo, mas acabou sendo preso.

DA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS

O recorrente alega que não foi preso portando a arma de fogo apreendida, mas sim, esta foi encontrada no local onde foi abordado pela guarnição da Polícia Militar que o prendeu, motivo pelo qual não há provas para sustentar o édito condenatório.

Na instrução processual, foram ouvidos os policiais militares que prenderam o recorrente que prestaram as seguintes declarações.

JORGE AMARO VIERA DE MELO (doc. Id nº 6874531, 6874532 e 6874534):

“Que o acusado estava com outro indivíduo e estava em ronda quando o abordou; Que o acusado disse que a arma era sua; Que a arma se destinava à defesa pessoal porque estava sendo ameaçado;”

CLEBER LUIZ DAMASCENO GOMES (doc. id nº 6874537):

“Que o acusado escondeu a arma em cima de um pneu de um carro; Que o acusado disse que a arma era para uso de defesa pessoal;”

Como se observa, a prova testemunhal produzida em juízo não deixa dúvidas que o recorrente portava arma de fogo sem autorização da autoridade competente, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
04 de abril

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/04/2022